Tribunal: TJBA
Processo: 8013294-48.2025.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8013294-48.2025.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: VALTER RIBEIRO ALVES Advogado(s): EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE SEM DATA DE CESSAÇÃO (DCB) E POSTERIOR CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE FIXOU TERMO FINAL COM BASE EM LAUDO PERICIAL. INCONFORMISMO DO AUTOR. PERÍCIA JUDICIAL CONCLUSIVA. INCAPACIDADE TOTAL, PORÉM TEMPORÁRIA. PREVISÃO DE RECUPERAÇÃO. CORRETA APLICAÇÃO DO ART. 59 DA LEI N.º 8.213/91. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame: 1. Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo segurado em face de sentença que, em ação acidentária, julgou procedente o pedido para converter e restabelecer o auxílio por incapacidade temporária, porém fixando termo final para o benefício, com base em laudo pericial que atestou a incapacidade total e temporária para o trabalho. II. Questão em discussão: 2. O ponto central do recurso é definir se, diante do quadro clínico do Apelante e das conclusões da perícia judicial, a incapacidade para sua atividade habitual de auxiliar de armazenagem deve ser considerada permanente, a justificar a manutenção do benefício por prazo indeterminado e o encaminhamento para reabilitação profissional, ou se a sentença que fixou prazo para recuperação, condicionando a alta a nova perícia, deve ser mantida. III. Razões de decidir: 3. A concessão do benefício de auxílio por incapacidade temporária pressupõe a existência de uma incapacidade laboral temporária, enquanto a aposentadoria por incapacidade permanente e o auxílio-acidente exigem, respectivamente, uma incapacidade total e permanente ou uma redução permanente da capacidade laboral. 4. No caso dos autos, a prova técnica, consubstanciada no laudo pericial judicial (ID 99440768), foi categórica ao afirmar que a incapacidade do Apelante, embora total para sua função, é de natureza temporária, com prognóstico de recuperação em aproximadamente 12 meses. 5. A sentença de primeiro grau, ao acolher a conclusão do perito e fixar o termo final do benefício, não promoveu uma "alta programada" automática, mas sim determinou, de forma prudente, que a cessação do pagamento está condicionada a uma nova avaliação pericial, protegendo os direitos do segurado caso a recuperação não se confirme no prazo estimado. 6. Diante da ausência de comprovação de incapacidade permanente, não há fundamento para a concessão de aposentadoria por invalidez ou para a determinação de reabilitação profissional e consequente implantação de auxílio-acidente neste momento processual. IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: Em ação acidentária, comprovada por perícia judicial a existência de incapacidade laboral total, porém temporária, e havendo prognóstico de recuperação, é correta a sentença que restabelece o auxílio por incapacidade temporária (antigo auxílio-doença) por prazo determinado, desde que condicione a efetiva cessação do benefício à realização de nova avaliação médica pelo INSS. Dispositivos relevantes citados: Lei n.º 8.213/91, arts. 59, 62 e 86; Código de Processo Civil, art. 479. Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º 8013294-48.2025.8.05.0080, em que figura como Apelante, VALTER RIBEIRO ALVES e como Apelado, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026. PRESIDENTE Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA JG27